Tribunal: STF
Processo: AO 2001
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO PARA FINS DE MORADIA. ART. 65, II, DA LOMAN (LC Nº 35/79).



    1. A revogação da decisão liminar proferida no âmbito da ACO 2.511/DF, Rel. Min. Luiz Fux, esvaziou o objeto da presente lide. 



    2.  Impossibilidade do recebimento do auxílio-moradia por qualquer membro do Poder Judiciário com amparo em atos normativos locais. Precedentes.



    3.  Agravo provido apenas para aplicação dos ônus da sucumbência.